Tribunal: STJ
Processo: 0005069-84.2018.8.16.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2093654 - PR(2023/0269169-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOSE CARLOS DAGUANO
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ ALVES - SP169866
RECORRIDO
: HIROMI FUZINO
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO RODRIGUES ANDRADE - SP183474
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais,
porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
A aplicação do
§ 1o, do CPC permite a continuidade do
2.
art. 942,
julgamento na mesma sessão ou em subsequentes, com colheita de votos
de magistrados já presentes.
3. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bf6746b-b6d9-47c5-8c44-511f9d4b5aa6

RECURSO ESPECIAL No 2093654 - PR(2023/0269169-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOSE CARLOS DAGUANO
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ ALVES - SP169866
RECORRIDO
: HIROMI FUZINO
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO RODRIGUES ANDRADE - SP183474
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais,
porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
A aplicação do
§ 1o, do CPC permite a continuidade do
2.
art. 942,
julgamento na mesma sessão ou em subsequentes, com colheita de votos
de magistrados já presentes.
3. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ CARLOS DAGUANO, com
fundamento no
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
"AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA
QUE PREVIU CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA COBRANÇA, A SABER, O
LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS A PRECATÓRIO ORIUNDO DE
OUTRO PROCESSO JUDICIAL. TRANSCURSO DO TEMPO SEM IMPLEMENTO
DA CONDIÇÃO. POSTERIOR CIÊNCIA DO CREDOR DA OCORRÊNCIA DO
PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA
DE MODO TEMPESTIVO. ADEMAIS, CLÁUSULA 8a DO TERMO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE O CREDOR
COBRAR
A
DÍVIDA
A
QUALQUER
TEMPO.
INOCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO.
QUE INTENTA DISCUTIR A ORIGEM DA
RÉU/APELADO
DÍVIDA
RECONHECIDA
NA
CONFISSÃO.
DISCUSSÃO
DESCABIDA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA ASSINATURA DO
TERMO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO PROVIDO". (e-STJ fl. 798)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 880-884).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 893-930), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA54871187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: 42052537-5e0e-482e-9828-8e71dd08ed09

(i)
do Código de Processo Civil – porque não teria sido assegurada a
art. 942
intimação para as sessões de
e
e, por consequência, o
18/05/2022
25/05/2022
direito de sustentação oral perante os julgadores convocados na técnica do julgamento
ampliado, o que acarretaria nulidade do acórdão;
(ii)
o, inciso LV, da Constituição Federal – pois a ausência de
art. 5
intimação para as duas últimas sessões teria violado o contraditório e a ampla defesa;
e
(iii) art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – pois a pretensão fundada em
instrumento particular de confissão de dívida prescreveria em 5 anos, inexistindo
causa
já que o “Termo de Compromisso” previsto na
suspensiva/interruptiva,
cláusula 6a não foi firmado, de modo que a ação estaria prescrita.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 945-968).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, é inviável a análise da suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
Como é cediço, nos termos do
da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar nesta
seara a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
Nesse sentido, o seguinte precedente:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Refoge à competência do STJ examinar, em sede de recurso
especial, violação de matéria constitucional, sob pena de usurpação
da competência da Suprema Corte, a ser exercida, in casu, por
ocasião da análise do recurso extraordinário.
2. Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões do
recurso especial (arts. 11 e 489, II, § 1o, II e IV, do CPC), não é possível o seu
conhecimento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ‘a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei’ (STJ,
relatora
REsp n. 1.639.314/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
Agravo interno improvido".
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.133.276/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
21/8/2023,
24/8/2023

Quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento
de ausência de intimação para as sessões de
e
18/05/2022
25/05/2022,
inviabilizando a sustentação oral na técnica de julgamento ampliado (art. 942 do
Código de Processo Civil), a insurgência também não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54871187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: 42052537-5e0e-482e-9828-8e71dd08ed09

Consoante consignado no acórdão recorrido (e-STJ fl. 882), a parte foi
regularmente intimada para a sessão de
ocasião na qual o direito à
11/05/2022,
sustentação oral poderia ter sido exercido, permanecendo a parte, contudo, silente.
Conforme inteligência do
§ 1o, do CPC, o prosseguimento do
art. 942,
julgamento com quórum ampliado pode ocorrer na própria sessão, com a colheita dos
votos de outros julgadores que já integrem o órgão colegiado.
No caso em exame, os integrantes convocados para a técnica de ampliação
já se encontravam presentes nas sessões anteriores. Tal circunstância descaracteriza
a hipótese prevista na parte final do
do
do CPC, que visa assegurar a
caput
art. 942
sustentação oral especificamente perante "novos julgadores".
Nesse contexto, verificada a regularidade das comunicações processuais e a
observância do rito procedimental, não há espaço para falar em cerceamento de
defesa ou em ofensa ao
do CPC,
art. 942
motivo pelo qual não há reparos a fazer no
acórdão recorrido quanto ao ponto.
Por fim, no que diz respeito
art. 206, § 5o, inciso I,
à apontada violação do
do Código Civil, a inversão das conclusões da Corte local (e-STJ fls. 800-
801) demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório,
procedimento inadmissível em âmbito de recurso especial, nos termos das Súmulas no
5 e no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
12% (doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: 42052537-5e0e-482e-9828-8e71dd08ed09

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.093.654 / PR
Número Registro: 2023/0269169-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050698420188160026 000506984201881600261 000506984201881600262 50698420188160026
506984201881600261 506984201881600262
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE CARLOS DAGUANO
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ ALVES - SP169866
RECORRIDO
: HIROMI FUZINO
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO RODRIGUES ANDRADE - SP183474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 78579d3d-2197-4e53-b098-67185d31582c